Tribunal: STF
Processo: RE 1558973
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE O COEFICIENTE FOI APLICADO À MÉDIA DOS SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTES DA LIMITAÇÃO AO TETO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TETO ESTABELECIDO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. APLICABILIDADE AOS BENEFÍCIOS EM MANUTENÇÃO. BENEFÍCIO PROPORCIONAL. MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO. 



    Em se tratando de benefício concedido após a CF/88, para a correta liquidação do julgado, especialmente quanto à evolução da renda mensal a ser revisada, devem ser observadas as seguintes diretrizes: (i) apurar a média atualizada dos salários-de-contribuição que compõem o período básico de cálculo e evoluí-la pelos índices de reajustamento dos benefícios previdenciários até os dias atuais; (ii) confrontar a média pura atualizada dos salários-de-contribuição com o teto de cada competência, especialmente a partir da EC 20/98; (iii) limitar a média pura dos salários-de-contribuição ao teto de cada competência e, sobre o valor então limitado (já com a glosa, portanto), aplicar o coeficiente de cálculo do benefício da época da concessão; (iv) apurar as diferenças devidas e não pagas, atualizá-las segundo os critérios da decisão judicial e observar a prescrição eventualmente reconhecida pelo título. 



    O patrimônio jurídico que deve ser preservado por força do precedente constitucional formado a partir do julgamento do RE 564.354 pelo Supremo Tribunal Federal constitui a média contributiva mais o coeficiente (proporção em relação ao tempo de serviço/contribuição) da época da concessão do benefício. 



    O coeficiente deve ser aplicado à média dos salários-de-contribuição antes de sua limitação ao teto. Isso porque tal técnica evita a elevação artificial do benefício em direção à integralidade (isto é, como se tratasse de um coeficiente maior daquele com o que o benefício fora concedido, o que deixaria de guardar a devida proporcionalidade).” (Doc. 28, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Marlene Socha Zanette apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, caput, 37, caput, 194, inciso IV, e 201, § 1º e § 4º, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral. Narra que “buscou, em síntese, a readequação do valor de seu benefício limitado ao teto no advento das Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/2003” (Doc. 37, p. 3). Afirma que o Supremo Tribunal Federal “firmou entendimento no sentido de que o percentual de proporcionalidade do benefício deve ser aplicado ANTES do teto vigente à época da concessão do benefício, pois esta Suprema Corte definiu que o teto é elemento externo à estrutura jurídica do benefício previdenciário” (Doc. 37, p. 3). Assevera que, ao julgar o RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral, “a Ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha foi clara quanto à forma de aplicação do limitador: só após a definição do valor do benefício é que o limitador deve ser aplicado”, porquanto “ele não faz parte do cálculo do benefício a ser pago e, se esse limitador for alterado, ele é aplicado ao valor inicialmente calculado” (Doc. 37, p. 5). Argumenta que, “seguindo a decisão de repercussão geral desta Suprema Corte, deve evoluir o salário de benefício, já com a aplicação da proporcionalidade e, por último, a limitação ao teto” (Doc. 37, p. 6). Enfatiza que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas, sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar, apenas para fins de pagamento” (Doc. 37, p. 6). Considera “cristalino e já garantido no processo de conhecimento o direito da parte autora de ter seu benefício adequado ao valor de teto estipulado pelas ECs nº 20/98 e 41/03, bem como, que o cálculo seja realizado de acordo com os precedentes estabelecidos por este Tribunal” (Doc. 37, p. 6). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, “reformando a decisão para garantir a parte ora Recorrente a adoção da forma de cálculo defendida nesta peça” (Doc. 37, p. 7). 



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso (Doc. 57).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, pontue-se que o acórdão ora recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tema 76 da Repercussão Geral, no sentido de que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do artigo 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do artigo 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 



    2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    3. Negado provimento ao recurso extraordinário.”



    Na hipótese dos presentes autos, o Tribunal de origem, diante das peculiaridades do caso concreto, consignou:



    “O erro do agravante consiste em que, na evolução da renda, o coeficiente foi aplicado à média dos salários-de-contribuição antes de sua limitação ao teto, quando tal aplicação deve ser feita após a limitação da média dos salários-de-contribuição ao teto. Isso acarretou a elevação artificial do benefício em direção à integralidade (isto é, como se se tratasse de um coeficiente maior daquele com o que o benefício fora concedido), sem, portanto, guardar a devida proporcionalidade. 



    O patrimônio jurídico que deve ser preservado por força do precedente constitucional formado a partir do julgamento do RE 564.354 pelo Supremo Tribunal Federal constitui a média contributiva mais o coeficiente (proporção em relação ao tempo de serviço/contribuição) da época da concessão do benefício. 



    Não se pode, com a incidência dos novos tetos, transformar um benefício proporcional em integral (ou, se não integral, com coeficiente maior do que aquele devido na origem). Não foi isso que o precedente assegurou e não foi isso que o título executivo judicial exequendo dispôs.” (Doc. 28, p. 4-5, destaquei) 



    Deveras, o Tribunal de origem, ao assentar a aplicação do coeficiente de proporcionalidade após a aplicação do teto vigente em cada competência de pagamento, não destoou da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no RE 564.354, Tema 76 da Repercussão Geral.



    Demais disso, para divergir do entendimento da Contadoria Judicial acerca dos cálculos, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram as seguintes decisões proferidas em casos semelhantes ao presente: RE 1.445.411, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/08/2023; RE 1.500.835, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 19/11/2024; RE 1.500.836, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 02/08/2024; RE 1.536.581, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 27/02/2025; e RE 1.490.388, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/03/2025. 



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente